Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738204-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELIO MARIA SUTIL NARCISO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, no 0008465-28.1994.4.01.3400, que indeferiu o pedido de chamamento da União e do Bacen ao feito, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por CELIO MARIA SUTIL NARCISO em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o requerido apresentou impugnação (id 105949190), oportunidade em que invoca a incompetência da Justiça do Distrito Federal, promovendo o chamamento ao processo da União e do BACEN. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à obrigação de exibir documentos, a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. Resposta à impugnação apresentada (id 106678221). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da liquidação pelo procedimento comum De acordo com o Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo." No caso em apreço, a liquidação deve ser processada pelo procedimento do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, pois se destina apenas a apurar o quantum devido pela instituição financeira ao requerente, não havendo que se falar na necessidade de alegar e provar fato novo. Litisconsórcio passivo, chamamento ao processo da União e do Bacen e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Anota-se, contudo, que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. De mais a mais, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou de domicílio do réu (art. 101, I, do CDC). Além disso, mesmo que não se aplicasse o CDC, a ação deveria ser ajuizada o foro de domicílio do réu. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Inépcia da inicial A alegação de inépcia da inicial por ausência de juntada de documentos não pode ser acolhida, seja porque não figura nas hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o, do CPC, seja porque o requerente promoveu a juntada das cédulas de crédito rural, seja, ainda, porque os demais documentos necessários à liquidação se encontram em poder do requerido, da instituição financeira. Preliminar rejeitada. Ausência de documentos necessários Não há que se falar em ausência de documentos necessários quando a parte autora comprovou regularmente a existência de relação jurídica com o réu e requereu a exibição de documento que esse encontra em seu poder, conforme o prescrito nos arts. 396 e 397 do CPC. Considerando que o pedido de exibição foi formulado em termos, rejeito também essa preliminar e registro que caberá ao requerido exibir todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Prescrição Não há também espaço para se falar em ocorrência de prescrição, pois, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão surge com o conhecimento da violação do direito, pois, somente a partir do referido momento, é que a pessoa cujo direito subjetivo restou violado pode postular em juízo da tutela de seu interesse, não tendo ocorrido, no caso, a implementação do prazo prescricional invocado pela requerida - 20 (vinte) anos. De mais a mais, prega a teoria contra non valentem que não corre prazo prescricional enquanto impossível a sua postulação, que, no caso, ocorreu somente após a retirada do efeito suspensivo determinado pelas instâncias de sobreposição. Prejudicial de mérito rejeitada. Diante disso, rejeito as preliminares. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Rejeitam-se, assim, as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Conclusão. Em razão disso, determino a realização de perícia a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perito do Juízo o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM Fones: (61) 3522-7013, cascordeiro@uol.com.br. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 11:50:31.JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Narra que “o autor propõe liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que não merece prosperar, haja vista que houve a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices.” Argumenta que “A hipótese dos autos trata de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, neste caso, constitui-se de verdadeira fase incidental de natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas diferiu a apuração do quantum debeatur para momento próprio.” Ressalta que “por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo e da necessidade de se completar a formação do título judicial, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC”. Assevera a necessidade de liquidação de sentença por procedimento comum, previsto no art. 511 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do agravo. Ao final, requer o provimento do agravo para reforma da decisão a fim determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31090988). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Com razão o Ilustre Juízo de origem, pois em se tratando de devedores solidário não há que se falar em litisconsórcio necessário. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar de lide idêntica, na qual o agravo foi proposto pelo Banco do Brasil: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724417-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO(S) DOMENICO CASTAGNOTTO,CARLOS CASTAGNOTTO,DONATELLA CASTAGNOTTO,JOAO EMILIO CASTAGNOTTO e PEDRO APARECIDO SEBAIO Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1376495 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, que afastou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, e determinou que a competência de julgamento do cumprimento de sentença é da Justiça comum do Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão da origem a fim de que seja realizado o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem como que seja declinada a competência do feito à Justiça Federal. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Do chamamento ao processo. 3.1. Não é possível reconhecer o direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. 3.2. Preceitua o art. 130, caput e III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tal instituto guarda sintonia com o processo de conhecimento, em que se certificará o direito postulado na demanda promovida em juízo. 3.3. Mostra-se dispensável o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. 3.4. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. 4. O título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. 4.1. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e na ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante aos agravados. 4.2. Assim é possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão emanado do STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. 4.3. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelos agravados. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor pelo art. 275, caput, do CC e pelo art. 779, caput e I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. 4.4. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. 4.5. Deve-se salientar a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. 4.6. Ademais, cabe ressaltar não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4.7. Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 5. Do litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Estadual. 5.1. O art. 109, caput, e I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. 5.2. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e I, da CF. 5.3. Nesse sentido, inclusive, o enunciado no 42 da Súmula do STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete no 556 da Súmula do STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 5.4. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. 5.5. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. 5.6. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. 5.7. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. 5.8. Cuida-se de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. 6. A competência da Justiça Federal, como já mencionado, é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça Estadual. 6.1. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado no 150 da Súmula do STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 6.2. Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 7. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de dezembro de 2021